Tribunal: TJMT
Processo: 1013394-16.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013394-16.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIOS GUIMARÃES LTDA - ME - CNPJ: 02.091.450/0001-62 (AGRAVADO), MANOEL IRINEU GUIMARÃES - CPF: 285.452.309-15 (AGRAVADO), PAULO ANABOR GUIMARÃES - CPF: 337.701.829-87 (AGRAVADO), LIVIA GIMENEZ FERNANDES - CPF: 711.852.321-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - NOME CONSTANTE NA CDA - EXCLUSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - IMPOSSIBILIDADE - ÔNUS DA PARTE APONTADA COMO COOBRIGADA - RECURSO PROVIDO.

Em razão da presunção de veracidade que emana da certidão da dívida ativa, o ônus de provar a inexistência de qualquer das situações previstas no art. 135 do CTN seria do sócio coobrigado e não da parte exequente, fato que demanda dilação probatória, sendo indevida a determinação de sua exclusão, de ofício, pelo Magistrado de Primeiro Grau.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1013394-16.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIOS LTDA – ME

MANUEL IRINEU GUIMARÃES

PAULO ANABOR GUIMARÃES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Sorriso, que, nos autos da
Execução Fiscal
no 71-45.2013.8.11.0040 (Código no 97595), movida contra
Distribuidora de Alumínios Ltda- ME, Manuel Irineu Guimarães e Paulo Anabor Guimarães
, julgou extinta a ação com relação aos corresponsáveis.

Aduz o Agravante que, a decisão merece ser reformada, uma vez que o STJ tem jurisprudência pacifica de que, constando o nome dos sócios na CDA, a eles cabe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstancias previstas no artigo 135 do CTN.

Sustenta que, não cabe ao Juiz, nesse momento processual, perquirir sobre a responsabilidade de sócio cujo nome consta na CDA, em razão da presunção de certeza e liquidez que goza o título executivo.

Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e,
no mérito, postula pela reforma da decisão agravada, para que a Execução prossiga em relação aos sócios corresponsáveis.

A liminar foi deferida (Id. 8784115).

Não houve a angularização da relação processual em Primeira Instância, portanto, despicienda a apresentação das contrarrazões pelo Agravado.

Desnecessária a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, por força da Súmula no 189 expedida pelo Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 30 de junho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como já consignado no relatório, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,
contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Execução Fiscal no 71-45.2013.8.11.0040 (Código no 97595), movida contra Distribuidora de Alumínios Ltda- ME, Manuel Irineu Guimarães e Paulo Anabor Guimarães, julgou extinta a ação com relação aos corresponsáveis.

O presente recurso comporta provimento.

Extrai-se dos autos que, o Agravante ajuizou a ação de execução fiscal de origem em nome da pessoa jurídica e dos sócios acima mencionados, contudo,
de ofício
, o Magistrado de Primeiro Grau reconheceu a ilegitimidade da corresponsável, por entender que não houve requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, bem como não estar configurado os requisitos previstos no artigo 135, III, do CTN.

Inicialmente, ressalte-se que, não se pode negligenciar que apenas em determinadas hipóteses é cabível a responsabilização dos sócios por dívidas tributárias, com fulcro no art. 135 do Código Tributário Nacional,
in litteris
:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Acerca da temática, impende esclarecer que, na situação específica das execuções fiscais, o título executivo é dotado de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do CTN, não sendo necessário que a parte exequente (Fazenda Pública) prove a existência das situações previstas no art. 135 do mesmo códice legal,
recaindo à parte executada tal ônus, quando seu nome conste como corresponsável na CDA.

Inclusive, vale ressaltar que, esse foi o entendimento exarado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça na ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.104.900/ES, submetido à sistemática dos recursos repetitivos prevista no artigo 543-C, do CPC/73:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos".
(...). 3. Contudo, no caso concreto, como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/208 - Presidência/STJ
.

(STJ - PRIMEIRA SEÇÃO - Recurso Especial no 1.104.900/ES - Relatora: Ministra DENISE ARRUDA. Julgado: 25/3/2009). [Destaquei]

Desse modo, em razão da presunção de veracidade que emana da certidão da dívida ativa, o ônus de provar a inexistência de qualquer das situações previstas no art. 135 do CTN seria do sócio coobrigado e não da parte exequente, fato que demanda dilação probatória, sendo indevida a determinação de sua exclusão, de ofício, pelo Magistrado de Primeiro Grau.

A propósito, colaciono entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO. NOME CONSTANTE DA CDA. IMPOSSIBILIDADE
. 1. (...) 3. Além disso, mesmo que superado o óbice anteriormente apontado, o Superior Tribunal de Justiça concluiu, conforme o teor do REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado sob o regime do art. 543-C do CPC, "não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que
a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução".
4. Recurso Especial do qual não se conhece
.

(STJ - REsp: 1659710 PE 2017/0049281-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/5/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/6/2017). [Destaquei]

E, ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA - REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA OS SÓCIOS COOBRIGADOS -
NOME CONSTANTE NA CDA - EXCLUSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - IMPOSSIBILIDADE
- ÔNUS DA PARTE APONTADA COMO COOBRIGADA - RECURSO PROVIDO. - É possível o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios apontados como coobrigados constantes da CDA, recaindo sobre eles o ônus da prova quanto à inexistência de quaisquer das situações previstas no art. 135 do CTN. -
Se o sócio apontado como coobrigado ainda não foi citado para compor o polo passivo da execução fiscal, é indevida a determinação de ofício de sua exclusão da lide.

(TJ-MG - AI: 10079130351905001 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 8/8/2017, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/8/2017). [Destaquei]

Ademais, o STJ decidiu, recentemente, que não é cabível o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em sede de execução fiscal, tendo em vista a incompatibilidade dos procedimentos.

Veja-se ementa do julgado:

REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO DE EMPRESAS. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONFUSÃO PATRIMONIAL.
INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE
. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.

(...)

IV -
A previsão constante no art. 134, caput, do CPC/2015, sobre o cabimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na execução fundada em título executivo extrajudicial, não implica a incidência do incidente na execução fiscal regida pela Lei n. 6.830/1980, verificando-se verdadeira incompatibilidade entre o regime geral do Código de Processo Civil e a Lei de Execuções, que diversamente da Lei geral, não comporta a apresentação de defesa sem prévia garantia do juízo, nem a automática suspensão do processo, conforme a previsão do art. 134, § 3o, do CPC/2015. Na execução fiscal "a aplicação do CPC é subsidiária, ou seja, fica reservada para as situações em que as referidas leis são silentes e no que com elas compatível" (REsp n. 1.431.155/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/5/2014).

(...) VI - Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido
.

(REsp 1786311/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 9/5/2019, DJe 14/5/2019). [Destaquei]

Portando, constando da CDA os nomes dos corresponsáveis pelos créditos tributários, não me parece possível ao juiz intervir nessa situação, excluindo-os ou simplesmente deixando de inclui-los naquele título, mesmo porque a inscrição em dívida ativa é atribuição de cunho administrativo, de competência exclusiva da administração.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e determino o regular prosseguimento da execução fiscal também em relação aos sócios corresponsáveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020